Tribunal: TJDFT
Processo: 0703346-60.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Processo : 0703346-60.2021.8.07.0017 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 28599046) que homologou o pedido de desistência da ação e extinguiu o processo sem resolução de mérito, condenando a autora em custas finais, porém, sem fixação de honorários. A autora opôs embargos de declaração (id. 28599053), os quais não foram conhecidos em razão da intempestividade (id. 28599059). Em suas razões (id. 28565371), a autora-apelante sustenta não dispor de recursos suficientes para pagar as despesas processuais, conforme declaração de hipossuficiência apresentada aos autos. Pede o provimento para reformar a r. sentença e conceder o benefício da gratuidade de justiça. Intimada para se manifestar sobre a tempestividade recursal (id. 33347169), a apelante defende que o prazo foi interrompido com a oposição dos embargos (id. 33566210). Decido. O recurso não merece conhecimento. Consoante art. 1.026, caput, do CPC, opostos embargos de declaração, interrompe-se o prazo para interposição de outros recursos, que terão o prazo recursal devolvido integralmente após a intimação da decisão dos declaratórios. Não obstante, a jurisprudência é assente de que não sendo conhecidos dos embargos de declaração não há interrupção do prazo para interposição do recurso. A propósito, o aresto do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. APELO NOBRE INTEMPESTIVO. 1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo legal. 2. Os embargos de declaração manifestamente inadmissíveis não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 760.576/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017) No mesmo sentido, ilustram os precedentes julgados deste eg. Tribunal: [...]1. Embargos de declaração não conhecidos, por serem manifestamente incabíveis, não interrompem o prazo recursal, devendo ser considerado o termo inicial para interposição do recurso a publicação da decisão a ser combatida. 2. Inobservado o prazo de 15 (quinze) dias úteis a partir da publicação/ciência da decisão, forçoso o reconhecimento da intempestividade recursal. (APC 0747918-89.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, julgado em 22/4/2021, DJE 4/5/2021) [...] 1. A oposição de embargos de declaração, que não foram conhecidos, porquanto incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para interposição de apelação, computando-se como termo inicial desse prazo a data de publicação da sentença embargada. 2. O prazo para interposição do recurso de apelação, sob a égide do novo Código de Processo Civil, é de quinze (15) dias úteis, a teor do art. 1.003, § 5o. 3. Havendo interposição do recurso fora desse prazo, configura-se a ausência de um dos requisitos para sua admissibilidade, qual seja a tempestividade, o que acarreta o não conhecimento do apelo. 4. Apelação não conhecida. (APC 2016.01.1.071360-6, Rel. Desembargador ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, julgado em 26/9/2018, DJE 10/10/2018) [...] 2. Conforme entendimento desta Corte de Justiça e do STJ, os embargos de declaração não conhecidos, quando incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para a interposição de apelação, devendo ser considerado como termo inicial desse prazo a data de publicação da sentença embargada. Apelação cível não conhecida por intempestividade. (APC 0712477-15.2018.8.07.0001, Rel. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, julgado em 27/3/2019, DJE 8/4/2019) No caso, a sentença recorrida foi proferida em 31.05.2021 (id. 28599052) e foi objeto de embargos de declaração. Todavia, os declaratórios não foram conhecidos (id. 28599059) em razão de sua intempestividade. Neste passo, pelo não conhecimento dos embargos de declaração, deixou de se concretizar o efeito interruptivo que lhe é próprio. Logo, o prazo para interposição da presente apelação iniciou-se com a ciência da r. sentença em 01.06.2021 (id. 28599051) e o prazo findou-se em 23.06.2021. Deveras, a apelante interpôs o recurso em 11.07.2021 (id. 28599063), quando já escoado o prazo a que fazia jus. Daí que inequívoca ciência da sentença no prazo legal, porém, nítida também a interposição deste recurso de forma extemporânea. Assim, à míngua de apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço da apelação, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Não há majoração de honorários, na forma do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de arbitramento da verba na origem. Após preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 05 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator